Tribunal: STF
Processo: ADI 5041
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, assentou-se estar o cargo de Secretário de Estado inserido na estrutura do Poder Executivo e que essa função tem natureza política e não pode ser instituída nos demais Poderes.



    2. A prevalecer a pretensão da embargante de limitação da declaração de inconstitucionalidade à parte final do parágrafo único do art. 2º da Lei piauiense n. 5.712/2007 para se preservar a norma pela qual reconhecida a natureza política dos cargos de direção da Assembleia Legislativa, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração. 



    3. No acórdão embargado se fundamentou existir afronta ao princípio da separação dos Poderes pelo parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.712/2007 tanto pela consideração da natureza política dos cargos de direção como pela atribuição do status de Secretário de Estado.